Tribunal: TCU
Processo: 011.030/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação autuada para apurar irregularidades no âmbito da Receita Federal do Brasil, em cumprimento a acórdão que tratou de auditoria financeira realizada para avaliar a confiabilidade e a transparência das informações referentes aos créditos tributários e parcelamentos fiscais registrados nas demonstrações contábeis do Ministério da Fazenda do ano de 2017.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Representação instaurada por determinação contida no Acórdão 977/2018-TCU-Plenário (TC Processo 026.079/2017-8 ), de relatoria do Ministro Vital do Rêgo. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 235 e 237, inciso VI, do RI/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, conhecer da presente Representação, para, no mérito, considerá-la procedente em relação ao não fornecimento de informações requeridas à equipe de auditoria e improcedente em relação a não exclusão de contribuintes que possuem parcelamentos especiais no âmbito da RFB, mas incorreram em hipóteses legais de rescisão; 9.2. acolher as razões de justificativa apresentadas pelos Srs. Jorge Antônio Deher Rachid (CPF XXX.985.907-XX), Secretário da Receita Federal do Brasil; Carlos Roberto Occaso (CPF XXX.244.618-XX), Subsecretário de Arrecadação, Cadastros e Atendimento; João Paulo Ramos Fachada Martins da Silva (CPF XXX.911.107-XX), Subsecretário de Arrecadação, Cadastros e Atendimento; e Aparecido Xavier de França (CPF XXX.503.018-XX), Coordenador-Geral de Auditoria Interna e Gestão de Riscos da RFB; 9.3. apensar os presentes autos ao processo de prestação de contas do extinto Ministério da Fazenda, no exercício de 2017 - TC Processo 001.261/2019-3 -, na forma prevista no art. 36 da Resolução - TCU 259/2014; 9.4. dar ciência sobre o presente acórdão aos responsáveis e à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que, caso tenham interesse, o Tribunal pode encaminhar-lhes cópia desses documentos sem quaisquer custos.